Tribunal: TJDFT
Processo: 0711436-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAGMA DA SILVA XAVIER, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de expedição de requisição de pequeno valor em sede de procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva, requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na origem, a agravante requereu o cumprimento individual de sentença coletiva, a qual condenou o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de perdas salariais decorrentes do Plano Collor no percentual de 84,32%, relativas ao IPC de março de 1990. O pedido foi distribuído no dia 23/10/2019. Na ocasião, o débito atualizado perfazia o total de R$21.557,79. Após regular tramitação, sem que houvesse impugnação por parte da Fazenda Pública, no dia 26/03/2020, foi determinada a expedição de precatório e o instrumento foi efetivamente expedido no dia 06/05/2020 (ID 62626486). Posteriormente, em 22/03/2021, a credora peticionou nos autos e requereu o pagamento por meio de RPV, consoante novo limite de vinte salários mínimos fixado pela Lei Distrital n. 6.618/20, e que renunciaria o crédito excedente. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a pretensão seria contrária ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em precedente vinculante, quando do julgamento do Tema 792. Nas razões recursais, a agravante sustentou que o precedente invocado não seria aplicável ao caso concreto, uma vez que, naquela ocasião, a Suprema Corte teria analisado a possibilidade de aplicação imediata de Lei que reduziu o teto para pagamento por meio de RPV, enquanto o que se verificou nos autos foi a superveniência de lei que elevou esse limite. Requereu a “concessão de efeito suspensivo ativo para deferir o pedido de retificação do precatório do ID 62626186 e expedição da competente RPV, segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pedido liminar. Preparo regular sob ID 24966239. É o relatório. Decido. Em que pese a agravante tenha deduzido pedido de concessão de efeito suspensivo, sua pretensão se amolda à antecipação da tutela recursal e como tal será apreciada. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de conversão do pagamento de precatório em requisição de pequeno valor, com fundamento em lei nova. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Vistos etc. Nada a prover quanto a petição da parte autora acostada ao ID 86831843, ao qual informa a renúncia ao valor que ultrapassar o teto de 20 (vinte) salários-mínimos para expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, nos termos da Lei Distrital n. 6.618/2020. Com efeito, cabe salientar que a legislação processual atual instituiu um novo modelo de precedentes judiciais, de modo que cabe a todos os Órgãos do Poder Judiciário decidir em consonância com a jurisprudência pacífica, ou seja, o juiz não apenas pode, mas deve reconsiderar decisão proferida em desacordo com o entendimento consolidado das Cortes Superiores. Portanto, sabendo-se que o entendimento fixado nos precedentes do eg. TJDFT e col. STF é no sentido de que a lei nova, versando sobre pagamento de requisições, não se aplica às situações jurídicas já constituídas, eis que possui natureza jurídica mista, quer dizer, material e processual. Repita-se, conforme já decidido, a alteração normativa ocorreu somente após o trânsito em julgado do título exequendo, ou seja, a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo, portanto, inaplicável o novo percentual estabelecido, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. O col. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 729107/DF – Tema 792, firmou a seguinte tese: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via Precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda" (cf. ATA No 17, de 08/06/2020. DJE no 150, divulgado em 16/06/2020). Sendo assim, conforme restou decidido, mostra-se necessário aplicar aos casos envolvendo a matéria em questão, a tese fixada pelo col. STF, impondo-se o reconhecimento da inaplicabilidade da alteração da Lei no 6.618/2020 para expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV – ou seja, com 20 salários-mínimos, nas situações jurídicas já constituídas. Por outra via, considerando a faculdade concedida à parte exequente de renunciar ao crédito que exceder ao patamar fixado para pagamento mediante RPV, intime-se a parte credora para manifestar o seu interesse de recebimento mediante requisição, ficando desde já ciente que tal ocorrerá com estrita observância ao percentual fixado na Lei n° 3.624/2005. Prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo in albis, aguarde-se o pagamento do Precatório, o qual já foi expedido, consoante ID 62626186.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A agravante sustentou que a lei local e que rege os limites para pagamento por meio de requisição de pequeno valor teria natureza processual, portanto teria aplicação imediata. E ao reivindicar a antecipação da tutela recursal, fundamentou a propalada urgência tão somente na natureza alimentar do crédito em execução. Em que pese a preferência no pagamento dos créditos de natureza alimentar, como é o caso das perdas salariais decorrentes do Plano Collor, não se evidencia perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o diferimento do contraditório. Não obstante a inexistência da alegada urgência, à hipótese incide o óbice do art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, posto que, uma vez expedida e paga a requisição de pequeno valor, a decisão se tornaria irreversível. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 26 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator